Tribunal: TJDFT
Processo: 0739902-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA CONDOMINIAL. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR A PARTIR DA ENTREGA DAS CHAVES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por ANA PAULA DE JESUS ASSUNCAO contra decisão que rejeitou parcialmente os embargos à execução e deferiu penhora de 20% sobre os valores bloqueados via SISBAJUD que recaiu sobre o seu salário.
2. A agravante informa que os valores bloqueados recaíram sobre verba alimentar e são absolutamente impenhoráveis. Acrescenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação de execução de título extrajudicial referente à débitos de taxas condominiais, uma vez que não foi imitida na posse do imóvel. Aduz, por fim, que a multa aplicada a título de litigância de má-fé foi indevida, tendo em vista que o erro na citação da jurisprudência tratou de mero erro material. Requer a suspensão da execução. No mérito a procedência do agravo para indeferir a penhora sobre verbas salariais ou, subsidiariamente, a redução do percentual para 5% a fim de preservar o mínimo existencial
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir (i) a legitimidade da embargante, ora agravante, para compor o polo passivo da ação de execução de título extrajudicial; (ii) se é permitida penhora sobre verba salarial; (iii) se houve má-fé processual da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação originária refere-se à execução de título extrajudicial formado por débitos em aberto de taxa condominial de unidade habitacional localizada no Condomínio Total Ville em Planaltina. Ocorre que a agravante não foi imitida na posse do bem, conforme declaração de ID 76353474, não impugnada pela agravada.
5. A Câmara de Uniformização do TJDFT, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - Tema 06 - IRDR no. 2016.00.2.034904-4, firmou a seguinte tese: "Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador." (IRDR 6 - Acórdão 1069061)
6. A jurisprudência deste e. Tribunal e do STJ é uníssona quanto ao entendimento que a taxa condominial possui natureza propter rem, ficando, porém, obrigado o consumidor a partir da entrega das chaves e consequente imissão na posse do imóvel, visto que apenas com as chaves é que o comprador passa a deter a posse direta do bem. Precedente: acórdãos 1961042 e 1976120.
7. Forçoso, portanto, concluir que a agravante não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de execução de título extrajudicial de cobrança de taxa de condomínio das taxas anteriores à imissão na posse do bem. Acolhida a preliminar, não há interesse processual para a discussão acerca da impenhorabilidade de verba alimentar.
8. No que toca à multa por litigância de má-fé aplicada na origem, é de se observar que com uso da Inteligência Artificial um número crescente de citações inexistentes ou não pertinentes tem sido trazido às peças processuais, já que a ferramenta tecnológica não deixa o usuário sem resposta, sendo imprescindível que o usuário faça a conferência das informações obtidas por meio da IA. Todavia, o caso em apreço se enquadra em ausência de cautela e não em má-fé processual, devendo a multa ser afastada.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo de instrumento provido. Decisão agravada reformada para declarar a ilegitimidade passiva da executada para figurar no polo passivo da demanda, bem como para afastar a multa por litigância de má-fé, devendo os valores penhorados serem restituídos integralmente à executada e extinta a execução.
12. Sem condenação em custas e honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 6 - Acórdão 1069061, 20160020349044IDR, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/11/2017, publicado no DJE: 23/1/2018. Pág.: 1173/1174; Acórdão 1961042, 0716959-06.2018.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025; Acórdão 1976120, 0712468-83.2024.8.07.0020, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.